Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
processual civil e consumidor. recurso inominado. contrato de prestação de serviço de telefonia móvel. rescisão. multa por quebra de fidelização. dever de informação violado. preliminares rejeitadas. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e reparação por danos morais em que o autor narra que é cliente da ré de 4 linhas telefônicas e que ao solicitar a rescisão contratual lhe cobraram multa por quebra de fidelização. Afirma, ainda, que houve cobranças indevidas de serviço denominado “Vivo travel América”, motivo pelo qual pretende a declaração de inexistência da importância correspondente à multa (R$ 4.839,28), bem como a devolução dobrada desta somada à R$ 1.228,50; além de compensação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos nos valores de R$ 519,87 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 4.839,28 e determinou que requerida se abstenha de efetuar cobrança dos débitos ora declarados inexistentes e que emita novas faturas sem a cobrança de tais débitos e de encargos por atraso.
3. Inconformada, a ré apresentou recurso inominado onde insiste na aplicação da multa objeto dos autos, bem como na cobrança dos valores pelo serviço “Vivo travel América”.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede preliminar: (i) o autor é parte legítima; (ii) há inépcia da petição inicial; (iii) aplica-se o CDC aos autos e no mérito, se: (iv)é devida a aplicação da multa pela rescisão contratual e (v) houve ou não cobrança indevida pelo serviço “Vivo travel América”.
III. Razões de decidir
5. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9099/95, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma do art. 3o, inciso I, da Lei Complementar no 123/2006 (“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)”).
6. Extrai-se do documento juntado aos autos pela demandante (comprovante de inscrição e de situação cadastral de ID Num. 65898615 - Pág. 1), o seu enquadramento como sociedade simples pura, portanto, necessário reconhecer sua legitimidade para propor ação perante os juizados especiais. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
7. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Tanto isso é verdadeiro, que a ré apresentou regularmente sua defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
8. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em benefício de pessoa jurídica quando não restar comprovado que o serviço contratado se destina ao incremento da sua atividade comercial. Assim, aplica-se o CDC para a relação jurídica estabelecida entre as partes.
9. O fornecedor pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo, sendo que, “o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57” (art. 57 e 59, Resolução ANATEL 632/2014).
10. A previsão de prazo de fidelidade e da incidência de multa quando rescindido o contrato antes do prazo ajustado é prática comum, utilizada para que um produto seja adquirido ou os valores mensais do plano contratado sejam substancialmente mais baixos em benefício do consumidor. Por outro lado, o dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé. Ademais, o CDC estabelece ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III).
11. No caso, finalizado o prazo de 24 meses o autor poderia se retirar da operadora sem a incidência de qualquer penalidade. Apesar de o contrato estender o prazo de fidelidade por mais 24 meses, não foi comprovada a ciência inequívoca do consumidor sobre a segunda renovação, tampouco há destaque para tal cláusula de outra renovação automática. Significa dizer que não se pode presumir sua ciência da previsão genérica de um segundo período de renovação. Ilícita, portanto, a renovação automática realizada, em razão da ausência de informação adequada ao consumidor.
12. A mesma sorte acompanha o autor, relativamente às quantias referentes ao serviço denominado “Vivo travel América”, posto que a contratação foi de um valor fixo (R$ 59,60) e, portanto, as cobranças que excedam tal importância merecem ser consideradas indevidas, como assentado pelo magistrado na origem.
IV. Dispositivo
13. preliminares rejeitadas. recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, artigo 8o, § 1o, inciso II; Lei Complementar no 123/2006, art. 3o, inciso I; Resolução ANATEL 632/2014, art. 57 e 59; CDC, art. 6, III e art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.